Tribunal: TJMT
Processo: 0001403-61.2013.8.11.0100
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001403-61.2013.8.11.0100
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Entregar]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CIRIO GRINGS - CPF: 430.482.269-15 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - BRASNORTE (APELADO), CIRIO GRINGS - CPF: 430.482.269-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AFASTAMENTO DE MULTA COERCITIVA – INEXISTÊNCIA DE ASTREITES – DETERMINAÇÃO DE BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS – POSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Se em suas razões recursais a parte apelante apresenta pretensão inexistente nos autos, o reconhecimento da ausência de interesse recursal é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte/MT,
M.M. Conrado Machado Simão
, que julgou procedente o pleito inicial da “Ação Civil Pública de Preceito Cominatório com pedido de Antecipação de Tutela e Multa Cominatória” nº 1403-61.2013.811.0100 ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, agindo na tutela de interesse indisponível de
CIRIO GRINGS
e condenou a parte apelante a fornecer o medicamento “Clexanen 40mg” ao substituído.

Aduz o Apelante que a multa diária estabelecida pelo Magistrado
a quo
é indevida e de valor elevado, já que onera toda a coletividade.

Ao final pugna pela reforma da sentença, para substituir a multa diária pela penhora online.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. [id. 3969188]

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo não conhecimento do recurso. [id. 4367567]

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo
condenou a parte apelante a fornecer o medicamento “Clexanen 40mg” ao substituído Cirio Grings.

Extrai-se dos autos que o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, agindo na tutela de interesse indisponível de
CIRIO GRINGS
ajuizou, em
02/12/2013,
“Ação Civil Pública de Preceito Cominatório com pedido de Antecipação de Tutela e Multa Cominatória” nº 1403-61.2013.811.0100 contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
, visando o fornecimento do medicamento “Clexanen 40mg”.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação não merece conhecimento.

Como se vê dos autos, o recurso de apelação foi protocolado buscando a desconstituição de multa no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Ocorre que em nenhum momento o juízo de origem fixou multa pelo descumprimento da obrigação, pelo contrário, apenas consignou a possibilidade de se efetivar o bloqueio de valores públicos em caso de descumprimento da medida liminar.

Com efeito, o interesse em recorrer é pressuposto de admissibilidade recursal. Desse modo, é imprescindível que o apelante demonstre a necessidade e a utilidade consubstanciadas no interesse na reforma da decisão guerreada.

Ademais, para se aferir o interesse que exige a lei para o processamento da ação devem restar demonstradas a necessidade, utilidade e adequação da providência requerida em juízo.

Em sua obra Lições de Direito Processual Civil, vol. 1, 10ª edição, pág. 126/127, Alexandre Freitas Câmara, ao tratar sobre interesse processual, com propriedade assevera:

“Pode-se definir o interesse de agir como a ‘utilidade do provimento jurisdicional pretendido pelo demandante’. Tal ‘condição da ação’ é facilmente compreensível. O Estado não pode exercer suas atividades senão quando esta atuação se mostre absolutamente necessária. Assim, sendo pleiteado em juízo provimento que não traga ao demandante nenhuma utilidade (ou seja, faltando ao demandante interesse de agir), o processo deverá ser encerrado sem que se tenha um provimento de mérito, visto que o Estado estaria exercendo atividade desnecessária ao julgar a procedência (ou improcedência) da demanda ajuizada. Tal atividade inútil estaria sendo realizada em prejuízo daqueles que realmente precisam da atuação estatal, o que lhes causaria dano (que adviria, por exemplo, do acúmulo de processos desnecessários em um juízo ou tribunal). Por esta razão, inexistindo interesse de agir, deverá o processo ser extinto sem resolução do mérito”.

Em sentido idêntico, preleciona Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery, in Código de processo civil comentado, 8. ed, Revista dos Tribunais, 2004, p. 700, nos seguintes termos:

“Existe interesse processual quando a parte tem necessidade de ir a juízo para alcançar a tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela jurisdicional pode trazer-lhe alguma utilidade do ponto de vista prático. Verifica-se o interesse processual quando o direito tiver sido ameaçado ou efetivamente violado (v.g., pelo inadimplemento da prestação e resistência do réu à pretensão do autor)”.

Assim, inexistindo interesse recursal, deve ser negado seguimento ao recurso como permite o art. 932, III, do Código de Processo Civil, como se vê:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;”

Ante o exposto, reconheço a inexistência de interesse recursal, e, por conseguinte,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2020